Tribunal: TCU
Processo: 016.607/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5565/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de aposentadoria a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 016.607/2020-1 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Clizenor Lopes Pereira (XXX.434.684-XX); Joaquim Avelino da Silva (XXX.943.087-XX); Jorge Attilio Lima de Lucena (XXX.271.807-XX); Jose Bezerra de Souza (XXX.792.894-XX); Marizete Maria de Oliveira Moura (XXX.443.384-XX); Mauricio Bezerra de Medeiros (XXX.073.404-XX); Nilberto Barros (XXX.963.644-XX); Paulo Aecio de Melo Vila (XXX.322.104-XX); Paulo Gorgonho de Medeiros (XXX.216.364-XX); Teofilo Liberato Neto (XXX.967.854-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde - MS. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.